Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA ECLÉTICA DE LIEBMAN OU DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a formulação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, a concessão a sociedade empresária, ainda que em recuperação judicial, depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no pólo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
3. Demonstrado que a ré integra o grupo econômico e a cadeia de consumo na prestação dos serviços de intermediação de compra e venda de moeda virtual, tendo o autor como seu destinatário final, impõe-se sua responsabilização solidária por eventual descumprimento das condições pactuadas por uma de suas controladas (arts. 7o, par. único e 18, do CDC).
4. A manifestação da parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de manter decisão judicial que considera correta do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.